Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CIVIL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ADIMPLEMENTO INTEGRAL PROVADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra a decisão que determinou a manutenção da prisão civil do devedor de alimentos.
2. No caso em deslinde há elementos de prova suficientes para demonstrar o pagamento integral da obrigação de prestação de alimentos. Logo, não persistem os motivos para a manutenção da ordem de prisão.
3. Ordem concedida.